Tribunal: TJDFT
Processo: 0750337-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 183762908). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411